Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-02.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA N. 479 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo banco réu contra sentença que julgou procedente a pretensão contida na inicial para declarar a inexistência dos contratos de empréstimos consignados impugnados pela demandante (contratos nos 730934396, 741976708, 732284038 e 746928027) e condenar o réu a restituir os valores indevidamente descontados, em dobro, bem como a compensar os danos morais, na importância fixada em R$7.000,00 (sete mil reais). Tutela provisória de urgência deferida na sentença para determinar a suspensão imediata dos descontos relativos aos contratos no benefício previdenciário da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há falha na prestação do serviço pela instituição financeira, mais especificamente no tocante à segurança das operações; (iii) em caso positivo, se é cabível a imposição de repetição do indébito em dobro e do dever de compensar por danos morais, e (iii) se é possível a compensação entre os descontos no benefício previdenciário da autora e os valores liberados pelo banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. O enunciado n. 479 da Súmula do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 2.052.228/DF, em voto de relatoria da Exma. Ministra Nancy Andrighi, assentou o entendimento de que “(...) é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores” e “nas fraudes e nos golpes de engenharia social, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos bancos”.
5. A consumidora autora comprovou ter sido vítima de fraude perpetrada por gerente do banco réu que, valendo-se do desbloqueio temporário dos seus benefícios previdenciários, realizou a contratação de 4 (quatro) empréstimos consignados sem sua anuência. Os elementos coligidos aos autos demonstram que os valores liberados eram imediatamente sacados pelo preposto, que buscava encobrir a fraude por meio do depósito das quantias na conta bancária da requerente. A parte ré, por sua vez, não impugnou a conduta ilícita confessada pelo preposto do banco, limitando-se a afirmar que as contratações foram firmadas de forma válida e regular, de modo que se presume verdadeira a narrativa inicial (art. 341, caput, do CPC).
6. A vulnerabilidade do processo para liberação do crédito, principalmente em relação à consumidora idosa, comprova falha na prestação do serviço da instituição bancária e concorre para a concretização da fraude perpetrada por terceiro, sobretudo porque é dever do banco fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda em benefício dos consumidores.
7. O prejuízo relativo ao valor transferido ao terceiro fraudador, decorrente da concretização do risco da atividade bancária, deve ser atribuído à instituição financeira, não se podendo imputar à autora a obrigação de restituir o valor recebido ou arcar com a compensação de valores.
8. Comprovado que os descontos efetivados nos benefícios previdenciários da autora foram indevidos, porquanto realizados com base em contratos irregulares (firmados sem anuência da consumidora), e ausente comprovação de engano injustificável pelo banco apelante, que não agiu com a diligência esperada no sentido de garantir a segurança das suas contratações, a restituição do indébito em dobro é medida que se impõe.
9. Cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto constatada lesão a direito da personalidade da consumidora idosa, que teve parcela substancial dos seus benefícios previdenciários comprometida em razão das contratações fraudulentas. Quantum indenizatório fixado na r. sentença que não comporta minoração, pois atende ao critério bifásico e se revela moderado, à luz dos precedentes judiciais deste e. Tribunal e das peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.